Tribunal: TJMT
Processo: 1000811-15.2020.8.11.0048
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000811-15.2020.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO SEVERINO ALVES QUEIROZ - CPF: 751.080.031-53 (APELANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VEÍCULO APREENDIDO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INDEFERIDO NO JUÍZO DE ORIGEM – IRRESIGNAÇÃO – TERCEIRO DE BOA-FÉ – DETERIORAÇÃO INDESEJÁVEL – IMPROCEDÊNCIA – CAMINHÃO UTILIZADO NA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO DE SEMOVENTES – INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONCLUÍDO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APELO DESPROVIDO.

A liberação de veículos e demais bens apreendidos, que, em tese, foram utilizados na prática de crimes, somente é possível quando não mais interessar ao processo, o que não é possível dizer quando nem sequer o inquérito policial tenha sido concluído, o que atrai a incidência do disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
João Severino Alves Queiroz
, em adversidade à decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que negou-lhe o pedido de restituição de veículo apreendido.

Nas razões recursais anexas (Id. 85204486), a defesa relata que o caminhão VW/9.160 DRC 4x2, cor branca, placa OBA-4227 MT, renavam 47883484, de propriedade do requerente, foi apreendido nos autos do procedimento investigatório n. 1000843-20.2020.8.11.0048.

Destaca que o procedimento investigatório busca apurar a prática do crime de roubo majorado de semoventes, em propriedade rural, ocorrido em 23.10.2020, e, em tese, o caminhão apreendido teria sido utilizado para transportar os bezerros subtraídos.

Segundo o requerente, ele não tem qualquer participação no ilícito mencionado, tanto que comparecer espontaneamente à Delegacia de Polícia, assim que soube da notícia do crime e apreensão do caminhão, e justificou que o aludido veículo, no dia do fato delituoso, estava com o motorista, por ele contratado.

Aduz que pleiteou a restituição do bem perante o Juízo singular, mas não obteve êxito na pretensão, sob o argumento de que o veículo ainda interessaria ao deslinde das investigações.

Sob sua ótica, a decisão é carente de fundamentação e deve ser revista por esta Corte.

Em abono a pretensão, ressalta, em síntese, que:

“- objeto pertencente a terceiro que não possui qualquer correlação com os fatos em investigação;

- os semoventes foram todos restituídos, não existindo portanto prejuízos a vítima, pelo que sequer há de cogitar a manutenção da apreensão para garantir eventual ressarcimento cível;

- o delito narrado não se trata de caso que ocorre o perdimento do objeto, citando enquanto exemplo tráfico de drogas, onde o perdimento é previsto em lei;

- elementos cognitivos nesta fase não indica sequer que aludido veículo tenha sido utilizado para outros crimes, pelo que este fato isolado não pode prejudicar o proprietário quanto ao direito de usufruto de seu objeto;

- o objeto encontra-se em pátio descoberto, sujeito às intempéries, com o mato ao redor dia-a-dia tomando conta de seu entorno, tanto que já existe mato sobre a carroceria, sendo inconteste que a manutenção daquela forma acarretará o próprio perecimento do objeto em sucata. OBS: demais veículos ao entorno já estão encobertos pelo matagal.”

Com essas considerações, em síntese, pede o provimento do apelo, a fim de que seja determinada a restituição do veículo apreendido, anteriormente descrito, ou, ao menos, nomeado fiel depositário do bem.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 85204490), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do vertente apelo interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Siger Tutiya, manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo, nos seguintes termos assim sintetizados:

“Ação de restituição de coisa apreendida. Crime de Roubo majorado – Irresignação defensiva – Pretendida a restituição do veículo apreendido, pela suposta utilização no crime de roubo apurado em autos apartados – Impossibilidade – o veículo apreendido que interessa ao deslinde do processo, que ainda se encontra em fase de investigação e, inclusive, com autoria desconhecida, sendo prematura a restituição do bem neste momento processual, nos moldes do artigo 118 do CPP. Pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 86283954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Consoante o relatado, o caminhão VW/9.160 DRC 4x2, cor branca, placa OBA-4227 MT, renavam 47883484, que o apelante alega ser de sua propriedade, foi apreendido nos autos do procedimento investigatório n. 1000843-20.2020.8.11.0048, no qual se apura a prática do crime de roubo majorado de semoventes, em propriedade rural, ocorrido em 23.10.2020, e, em tese, o caminhão apreendido teria sido utilizado para transportar os bezerros subtraídos.

O apelante busca a restituição do bem, aos argumentos, em síntese, de que não possui qualquer participação no evento criminoso que ora se pretende apurar, bem como o caminhão não seria mais útil ao processo, e, ainda, estaria se deteriorando no estabelecimento em que se encontra apreendido, além do que o magistrado singular não apresentou fundamentação adequada para lhe negar o pedido manejado no Juízo de origem.

Contudo, não vejo plausibilidade nos seus argumentos a ponto de permitir a imediata restituição do referido veículo.

No caso, apesar de o requerente sustentar que não possui qualquer envolvimento com o delito que se pretende apurar, o fato é que o caso ainda encontra-se em fase investigativa, de modo que é totalmente temerária ilações a este respeito.

Em relação à alegada ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de restituição manejado no Juízo de origem, destaco o conteúdo da decisão hostilizada:

“(...) 2. Da análise dos autos verifica-se que o referido veículo fora apreendido ao ser utilizado para a prática do delito de roubo de semoventes, todavia até o momento não houve a conclusão do IP.

Ademais, conforme o artigo 118, do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não deverão ser restituídas se interessarem ao processo, antes do trânsito em julgado da sentença final.

Desta forma, razão assiste ao representante do Ministério Público com atribuição nesta Comarca, devendo o bem apreendido aguardar o deslinde do processo.

3. ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de restituição do veículo automotor, VW/9.160 DRC 4x2, cor branca, placa OBA-4227/MT, RENAVAM 47883484.” (Id. 85204484).

Apesar da pouca fundamentação, percebe-se que o magistrado singular bem destacou que o inquérito policial ainda não foi concluído e, de acordo com o mencionado artigo 118 do Código de Processo Penal:

“Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

Nesse ponto, vale dizer ainda que, conquanto o apelante ressalta que o caminhão apreendido não é mais útil ao processo, é importante elucidar que o veículo, em tese, foi utilizado pelo grupo que praticou o aludido roubo na propriedade rural, para transportar o gado subtraído.

Como dito, o inquérito policial ainda não foi concluído, de modo que, no momento, apesar de não poder dizer que há indícios de participação do requerente no evento criminoso, chama atenção o fato de que ele próprio alegou que o caminhão, no dia do aludido evento delituoso, estava com o motorista Alex Coelho Tetronetto, e, ao menos pela documentação apresentada nos autos, não consta nenhuma declaração do motorista, não se sabendo nem mesmo se ele já foi ouvido pela autoridade policial – o que fragiliza, ao menos por ora, a alegação defensiva.

Se não bastasse, nem mesmo a efetiva propriedade do veículo ficou devidamente elucidada.

De acordo com a documentação apresentada (Id. 85204469, p. 23), percebe-se do
CRV – Certificado de Registro de Veículo – que o referido caminhão encontrava-se, na data do fatos (23.10.2020), em nome de Eliane Rodrigues de Campos, e, somente em 26.10.2020, ou seja, três dias após o evento criminoso, é que procederam com o registro da compra e venda no aludido documento, para fins de transferência do bem.

Por fim,
importante frisar que não há qualquer informação no sentido de que o veículo em questão já foi submetido à perícia ou qualquer procedimento, de modo a não mais interessar ao deslinde processual.

Portanto,
além de correta a apreensão realizada, esta deve ser mantida, porque se tem, em tese, a utilização do caminhão na prática de crime, motivo pelo qual está configurado o interesse na manutenção da medida, impossibilitando direito a restituição do bem apreendido, ou até mesmo, a sua liberação ao apelante na condição de fiel depositário.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao presente apelo, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021